Tribunal: TJSP
Processo: 0007734-40.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial visando ao bloqueio de 1/4 de eventual saldo do pecúlio penitenciário.

Pena de multa. Desconto mensal de fração da remuneração do reeducando para cumprimento da sanção. Alegação de impenhorabilidade. Pena de multa que preserva seu caráter de sanção penal, sujeita às normas especiais de Lei de Execução Penal, as quais prevalecem sobre o regramento

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial visando ao bloqueio de 1/4 de eventual saldo do pecúlio penitenciário.

Pena de multa. Desconto mensal de fração da remuneração do reeducando para cumprimento da sanção. Alegação de impenhorabilidade. Pena de multa que preserva seu caráter de sanção penal, sujeita às normas especiais de Lei de Execução Penal, as quais prevalecem sobre o regramento geral do Código de Processo Civil. Fixação do desconto mensal no patamar de 1/10 da remuneração.

Recurso a que se dá parcial provimento.